Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002009-71.2019.8.11.0000
Vistos etc.
I – Intime-se o Embargado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
II – Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora